Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. POLICIAL MILITAR REINTEGRADO À PMDF POR DECISÃO JUDICIAL. PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 330, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ser considerada inepta petição inicial que atende aos requisitos formais e substanciais dos artigos 319 e 320 do mesmo diploma legal.
II. A reinserção do policial militar à PMDF por força de decisão judicial não implica na automática promoção a subtenente.
III. A promoção a subtenente, último posto do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, é feita pelo critério de merecimento e depende do preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos previstos na Lei 12.086/2009.
IV. Recursos desprovidos.